Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0703973-47.2023.8.07.0000 Agravante(s) Rodrigues Ribeiro Advogados Agravado(s) Nadia Maria das Graças Barbosa Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigues Ribeiro Advogados contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 146699258 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0729461-74.2018.8.07.0001, movido pelo agravante em desfavor de Nadia Maria das Graças Barbosa relativo a honorários sucumbenciais oriundos do processo no. 2010.01.1.177505-5, indeferiu o pedido de consulta ao sistema Caged, nos seguintes termos: INDEFIRO o requerimento de pesquisa ao sistema CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, à míngua de efetividade da medida postulada, porquanto não apresentados indícios de que a executada possua emprego com respectiva anotação na CTPS, consoante se depreende do relatório do Bacenjud. Promova o credor o andamento do feito indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório (id. 61210018). Inconformado, o exequente, em razões recursais (Id 43346440), informa originar-se o cumprimento de sentença de dívida referente a honorários advocatícios sucumbenciais não pagos a que foi condenada a agravada em processo por ela movido em face de inúmeros adversos, incluindo o senhor Jonas da Costa Freire e Luciana Castro Rodrigues Freire, então clientes do Agravante. Narra que não existem mais medidas constritivas a serem tentadas no feito, baseando-se, o pedido de consulta ao CAGED acerca da existência de vínculo empregatício da agravada, em informação fornecida pelo Sr. Oficial de Justiça, quando da primeira tentativa de proceder à penhora de bens que guarnecem a residência da agravada, de que a executada não se encontrava em casa por estar no trabalho, por ele obtida da irmã desta. Sustenta que a obtenção de dados empregatícios de terceiros somente pode ser obtida através de requisição judicial. Alega que as informações obtidas sobre a existência de vínculo empregatício da executada visam proporcionar eventual pedido de penhora salarial, atendendo ao art. 139, IV, CPC. Tece considerações sobre o princípio da cooperação e sobre o art. 797 do CPC, no sentido de que o processo de execução se desenvolve no interesse do credor, devendo ser garantida a efetividade do provimento judicial e consulta a sistemas eletrônicos, nos termos do art. 854 do CPC. Cita julgados proferidos por este e. TJDFT. Afirma presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar, diante do perigo de arquivamento dos autos e deflagração do prazo prescricional. Ao final pugna que seja conhecido e provido o agravo de instrumento “para reformar a decisão interlocutória com fito de deferir a expedição de ofício ao CAGED, a fim de informar sobre a existência de vínculo empregatício em nome da Agravada NADIA MARIA DAS GRACAS BARBOSA - CPF: 238.979.101-87”. Preparo recolhido (Ids 43346445 e 43346446). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a propósito das alegações aduzidas no recurso, verifico, no caso, a possibilidade de ser expedido ofício ao CAGED para obtenção de informações quanto à existência de vínculo empregatício da executada diante dos indícios apresentados pela parte exequente. O julgador a quo indeferiu o pedido sob o simples argumento de falta de efetividade da medida, “porquanto não apresentados indícios de que a executada possua emprego com respectiva anotação na CTPS, consoante se depreende do relatório do Bacenjud”. Ocorre que, com a devida vênia ao entendimento do julgador primário, há suficientes indicativos nos autos quanto à possibilidade de existência de vínculo empregatício da executada, especialmente diante de informação fornecida pelo Oficial de Justiça em 24/10/2022, cuja certificação possui fé pública. Em diligência à residência da executada para cumprimento de mandado de penhora dos bens que guarnecem esta, em 12/10/2022, o Oficial de Justiça obteve a notícia de que a agravada não se encontrava no local por estar no trabalho, consoante se verifica expressamente da certidão de Id 140713655 do processo de referência, na qual consta o seguinte: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 12/10/2022 às 13:00, dirigi-me à(ao) QUADRA 20 CASA 07 VALPARAISO I - ETAPA A BRASÍLIA-DF CEP 72876-060, onde NÃO PROCEDI À PENHORA e AVALIAÇÃO de bens da sra. NADIA MARIA DAS GRACAS BARBOSA, 238.979.101-87, (61) 98602-8199, fui atendida pela sra. Maria Teresa Barroso, que identificou-se como irmã da ré, informou que ela estava no trabalho. Deixei o contato desta Oficiala. Após alguns dias, a sra. Nádia entrou em contato, informou que o imóvel mencionado pertence ao sr. João Batista dos Santos, que a sua irmã cuida da casa e que ela, a ré, reside de favor. (...) (grifos atuais) Ademais, com relação à menção, na decisão agravada, ao relatório do BACENJUD, que demonstraria não haver indícios de vínculo empregatício da executada, verifico que a última pesquisa realizada naqueles autos no sistema SisbaJud se deu em entre setembro e outubro de 2021 (Id 109070314 do processo de referência). Ou seja, a consulta mencionada pelo julgador a quo foi realizada quase 1 (um) ano antes de ser noticiado nos autos o fato de a executada estar trabalhando, sendo absolutamente crível que, neste ínterim, a mesma tenha conseguido um emprego. Ainda, apenas o fato de não haver depósito de numerário nas contas bancárias da executada não pode ser suficiente para afastar a hipótese de a mesma se encontrar empregada, pois o pagamento pode estar sendo realizado de outras formas que não o depósito bancário. Ressalto, por oportuno, que o STJ, definiu que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada, mesmo fora das hipóteses do art. 833, IV, do CPC, quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. E, no caso, as informações prestadas pelo Ministério do Trabalho ostentam utilidade para o processo de execução, porque, a eventual localização de vínculo empregatício seria útil considerando que o crédito perseguido está entre as exceções para impenhorabilidade salarial, por se tratar de honorários sucumbenciais, que possuem natureza alimentar. Assim, havendo justificativa plausível para a consulta de informações acerca de vínculo empregatício da executada no CAGED, é de se deferir o requerimento formulado pelo agravante. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PESQUISA CAGED. RAZOABILIDADE E UTILIDADE DO PEDIDO. 1. Constitui primazia, na prestação jurisdicional brasileira, a busca pelo julgamento do mérito das demandas, inclusive no que concerne à atividade satisfativa a ser exercida em fase executiva, evitando-se a extinção da execução por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes e pelo juízo, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC. 2. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ. 3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto. 4. A expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED é medida razoável, porquanto possibilitará a obtenção de informações a respeito de vínculo empregatício do devedor e/ou a existência de benefício previdenciário, viabilizando, in concreto, a análise quanto à possibilidade de constrição de valores de natureza remuneratória, sobretudo quando esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1658919, 07338359720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (ATUAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA). CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. Conquanto ainda não assentada em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, a primazia pela congruência e uniformidade no sistema de precedentes imprime às instâncias inferiores o dever funcional de observância do entendimento reiteradamente adotado pela Corte Superior, notadamente por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Por esse motivo, na linha da jurisprudência do STJ, honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. 2. Uma vez reconhecida a possibilidade de penhora de salário para o pagamento do crédito exequendo (honorários advocatícios), possível e cabível expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego (atual Ministério da Economia), que mantém o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, com o intuito de verificar se a agravada tem registro de trabalho. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1646647, 07238094020228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Portanto, conforme consta do art. 370, do CPC, cumpre ao magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, o que entendo não ocorre com o pedido de consulta ao CAGED no presente caso, principalmente quando a execução se adéqua às hipóteses que afastam a impenhorabilidade da verba salarial. A probabilidade do direito vindicado pelo agravante se mostra evidenciada no caso. Em relação ao segundo requisito, o perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado. Além do mais, há prescrição intercorrente em curso, de modo que a demora natural derivada do devido processo legal, nesse caso, torna-se consistente fundamento para reconhecer perigo de dano irreparável em se aguardar o julgamento do recurso. De tal sorte, concreta e cumulativamente demonstrados ambos os requisitos legais acima considerados, é de ser liminarmente deferido o efeito suspensivo postulado pelo agravante para sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento de mérito deste recurso. Registro que a matéria será apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento deste recurso. Ante o exposto, DEFIRO o postulado efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, o que faço para sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento do mérito recursal pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora